Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SNIPER. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE BENS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A ausência do vício da omissão no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. A utilização da ferramenta SNIPER deve basear-se no princípio da cooperação, condicionando-se à apresentação de elementos de prova aptos a evidenciar a possibilidade de localização de bens passíveis de penhora ou indícios de alteração da situação patrimonial da executada.
3. Justifica-se o indeferimento do pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, porque a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais ferramentas disponíveis ao exequente, em sede administrativa, e ao Juízo.
4. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.